Tribunal: TJPA
Processo: 0802044-44.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802044-44.2024.8.14.0133

APELANTE: MATHEUS LUIGI REIS SILVA, GABRIEL RAMOS PONTES, SILVIA KELLY DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE RELATIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS A CORRÉ NÃO APELANTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, bem como pelo delito de associação criminosa. Consta dos autos que os acusados atraíram motorista de aplicativo mediante solicitação de corrida, ocasião em que a vítima foi rendida por agente armado, mantida em área de mata por aproximadamente seis horas e compelida à realização de transferências bancárias via PIX, enquanto o veículo subtraído era utilizado pelos agentes. As defesas pleiteiam absolvição por insuficiência probatória, nulidade do reconhecimento pessoal, afastamento do crime de associação criminosa e da majorante do emprego de arma de fogo, além da revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se a inobservância do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento realizado; (iii) determinar se estão presentes os requisitos configuradores do crime de associação criminosa; (iv) definir se a ausência de apreensão e perícia da arma afasta a majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP; (v) estabelecer a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à menoridade relativa e à reincidência; e (vi) definir se os efeitos da absolvição pelo crime de associação criminosa devem ser estendidos à corré não apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime de roubo está demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelos comprovantes de transferência bancária via PIX e pelos termos de exibição e apreensão dos bens subtraídos.

4.

A autoria delitiva está comprovada pelo depoimento judicial firme e coerente da vítima, corroborado pelos relatos das testemunhas policiais e pelos elementos documentais constantes dos autos.

5.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não conduz à nulidade da condenação quando corroborado por outras provas autônomas produzidas sob o contraditório judicial.

6.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios.

7.

O crime de associação criminosa exige demonstração concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo voltado à prática de crimes indeterminados, não bastando ajuste ocasional para cometimento de delito específico.

8.

A divisão de tarefas entre os agentes caracteriza concurso eventual de pessoas, inexistindo elementos concretos aptos a demonstrar organização criminosa estável e duradoura.

9.

A manutenção da condenação por associação criminosa, sem prova da estabilidade do vínculo, configura indevido bis in idem, uma vez que o concurso de agentes já incide como causa de aumento no crime de roubo.

10.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato quando a utilização do armamento é comprovada por outros meios de prova, especialmente pela palavra da vítima.

11.

O uso ostensivo de arma de fogo durante a execução do delito intensifica a grave ameaça e reduz a capacidade de resistência da vítima, justificando a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP.

12.

A restrição da liberdade da vítima por período prolongado extrapola os elementos normais do tipo penal e justifica a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

13.

A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida ao agente menor de 21 anos à época dos fatos, enquanto a agravante da reincidência subsiste quando regularmente comprovada por certidão de antecedentes.

14.

Os efeitos da absolvição pelo crime de associação criminosa devem ser estendidos à corré não apelante, nos termos do art. 580 do CPP, por se tratar de fundamento de natureza objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento fotográfico irregular não invalida a condenação quando corroborado por provas independentes produzidas em juízo.

2.

A configuração do crime de associação criminosa exige prova concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo voltado à prática de crimes indeterminados.

3.

O concurso eventual de agentes para prática de crime específico não caracteriza associação criminosa autônoma.

4.

A apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando outros elementos probatórios demonstram sua utilização.

5.

A restrição prolongada da liberdade da vítima constitui fundamento idôneo para exasperação da pena-base no crime de roubo.

6.

A decisão absolutória fundada em circunstância objetiva deve ser estendida à corré não apelante, nos termos do art. 580 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, § 1º, 33, § 2º, 61, I, 65, I, 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, e 288; CPP, arts. 156, 226, 386, VII, e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 843057/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 17.10.2023, DJe 17.11.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1843257/TO, 6ª Turma, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0801221-10.2023.8.14.0035, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento para absolver os apelantes do crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, estendendo-se os efeitos da decisão à corré não apelante, nos termos do art. 580 do CPP, mantidos os demais termos da sentença condenatória, inclusive quanto ao crime de roubo majorado, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelas defesas de SILVIA KELLY DA SILVA TEIXEIRA, GABRIEL RAMOS PONTES e MATHEUS LUIGI REIS SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba/PA (
ID 24861834
), que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c/c o art. 288, todos do Código Penal. O réu Matheus Luigi foi condenado à pena de 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado; Gabriel Pontes foi condenado à pena de 07 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão; e Silvia Kelly foi condenada à pena de 05 anos, 01 mês e 03 dias de reclusão.

Consta da denúncia (
ID 24861661
) que, no dia 21 de março de 2024, em Marituba, os acusados, agindo em unidade de desígnios, subtraíram o veículo e pertences de um motorista de aplicativo. Segundo a exordial, a acusada Silvia Kelly solicitou a corrida para atrair a vítima. No destino, Matheus Luigi e outros comparsas anunciaram o assalto com emprego de arma de fogo, mantendo a vítima sob restrição de liberdade por cerca de seis horas em uma área de mata, enquanto realizavam transferências bancárias via PIX e utilizavam o veículo. Gabriel Ramos teria atuado na condução do automóvel subtraído.

A instrução processual contou com a oitiva da vítima Yan Saldanha Leite e das testemunhas Brenner Willian Batista da Cruz, Raylan Monteiro Santa Brígida e Thiago Costa Sodré (
ID 24861809
). Em suas razões recursais (
ID 24861857 e 24861868
), as defesas pleiteiam: a) a absolvição por insuficiência de provas, alegando nulidade no reconhecimento e ausência de prova da associação criminosa; b) subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal; c) o reconhecimento da atenuante de menoridade para Gabriel; d) o afastamento da reincidência para Matheus; e e) a exclusão da majorante de arma de fogo por falta de perícia.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento dos recursos
(ID 24861876 e 24861877).
A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento das apelações
(ID 26736022).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestiva e adequada à espécie. Portanto, conheço do recurso.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Materialidade e Autoria do Crime de Roubo e do Reconhecimento

A materialidade do crime de roubo foi devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo comprovante de transferência via PIX para a conta de Matheus Luigi (
ID 117288734
) e pelo termo de exibição e apreensão do veículo Fiat Drive e do celular Xiaomi (
ID 117288734
).

No que tange à autoria, a vítima Yan Saldanha Leite declarou, em juízo, que recebeu uma corrida em nome de "Kelly" com destino a Marituba. Ao chegar, embarcaram uma mulher trans e um homem. No destino, o réu Matheus Luigi o aguardava armado, momento em que anunciaram o assalto e o levaram para uma área de mata. Relatou que Matheus realizou uma transferência bancária para a própria conta e que permaneceu sob restrição de liberdade até as 03h da manhã. Afirmou ter visto apenas uma arma, utilizada por Matheus, e que Gabriel assumiu a direção do veículo.

A testemunha Thiago Costa Sodré, delegado de polícia, corroborou os fatos, informando que a vítima apresentou o extrato da transferência para a conta de Matheus Luigi, o que permitiu sua identificação e posterior reconhecimento fotográfico. Esclareceu que Matheus, ao ser preso por outro delito, admitiu a participação e indicou Kamilly e Gabriel como comparsas. Kamilly, por sua vez, revelou que Silvia Kelly recebeu R$ 100,00 para realizar a chamada no aplicativo, visando atrair a vítima.

As testemunhas Brenner Willian e Raylan Monteiro prestaram depoimentos sobre a circulação dos bens subtraídos (chip de celular e veículo), confirmando a materialidade indireta e o destino da
res furtiva
. Os réus, em seus interrogatórios, optaram pelo direito ao silêncio.

Quanto à alegação de nulidade do reconhecimento por inobservância do art. 226 do CPP, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que tal vício não conduz à absolvição quando existem outras provas independentes que sustentam o decreto condenatório.

"
As instâncias de origem não fundamentaram a condenação do Réu com base exclusivamente em suposto reconhecimento fotográfico viciado, inexistindo, assim, nulidade capaz de ensejar a absolvição do Agravante. Com efeito, a comprovação da autoria delitiva lastreou-se no depoimento firme e coerente do Ofendido, o qual detalhou toda a dinâmica criminosa e reconheceu o Paciente como o autor do crime e depoimentos testemunhais no sentido de que o Agente foi preso na posse da carga objeto da infração. Assim, existem provas autônomas que sustentam o édito condenatório.
" (STJ - AgRg no HC: 843057 MG 2023/0271485-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023) – destaquei.

Assim, mantenho a condenação pelo crime de roubo.

2.2. Do Crime de Associação Criminosa (Art. 288, CP)

Neste ponto, assiste razão à defesa ao pleitear a absolvição. A configuração do crime de associação criminosa exige o preenchimento de requisitos específicos que não restaram demonstrados no caso em tela.

O tipo penal do art. 288 do Código Penal exige a reunião de três ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes. Contudo, a doutrina e a jurisprudência pátrias são uníssonas ao estabelecer que não basta a mera pluralidade de agentes; é indispensável a demonstração da
estabilidade
e da
permanência
do vínculo associativo. Ou seja, deve haver uma estrutura organizada e duradoura, voltada para a prática de uma série indeterminada de delitos, e não apenas um ajuste ocasional para um crime específico.

Compulsando os autos, verifico que a prova produzida demonstra apenas a convergência de vontades para a prática de um crime específico de roubo majorado. Embora tenha havido uma clara divisão de tarefas — com Silvia Kelly realizando a chamada no aplicativo, Kamilly e Gabriel atraindo a vítima, e Matheus Luigi executando a abordagem armada —, tal dinâmica caracteriza o
concurso eventual de pessoas
(coautoria), e não o crime autônomo de associação criminosa. Não há elementos concretos, como interceptações telefônicas, investigações prévias ou depoimentos, que indiquem que os réus estivessem organizados de forma duradoura para a prática de outros delitos.

Nesse sentido, colaciono julgado recente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"
Quanto ao crime de associação criminosa, não restou demonstrada a estabilidade ou permanência da associação voltada à prática de crimes indeterminados, mas sim um acordo eventual para a prática de um único delito de roubo majorado, motivo pelo qual se impõe a absolvição dos recorrentes neste ponto.
" (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08012211020238140035 26383946, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 14/04/2025, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, ante a ausência de prova do elemento normativo "estabilidade", a conduta dos apelantes não se subsome ao tipo penal do art. 288 do CP. A manutenção da condenação por este crime configuraria indevido
bis in idem
, uma vez que o concurso de agentes já é valorado como causa de aumento no crime de roubo. Assim, a absolvição é medida que se impõe, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2.3. Da Majorante do Emprego de Arma de Fogo

A defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sob o argumento de que o artefato não foi apreendido nem periciado, o que impediria a comprovação de sua potencialidade lesiva. Contudo, tal tese não encontra amparo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são
prescindíveis
para a incidência da majorante, desde que sua utilização no crime seja demonstrada por outros meios de prova. A
ratio decidendi
reside no fato de que o poder intimidatório da arma, que reduz a capacidade de resistência da vítima, é o elemento central da causa de aumento, sendo ônus da defesa provar a eventual ausência de potencialidade lesiva (art. 156 do CPP).

No caso concreto, a prova oral colhida em juízo é robusta e uníssona. A vítima Yan Saldanha Leite foi enfática ao descrever que Matheus Luigi o abordou portando ostensivamente uma arma de fogo, obrigando-o a passar para o banco de trás do veículo. O Delegado Thiago Costa Sodré também confirmou que a dinâmica do crime, relatada com riqueza de detalhes, envolveu o uso do armamento para garantir o sucesso da empreitada e a restrição da liberdade do ofendido. O uso da arma não apenas intensificou a grave ameaça, mas foi o instrumento determinante para anular qualquer possibilidade de reação da vítima.

A Terceira Seção do STJ, em sede de recursos repetitivos, selou a questão:

"
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego.
" (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023) – destaquei.

Dessa forma, havendo prova testemunhal contundente e detalhada sobre o emprego do armamento, a ausência de apreensão do objeto não obsta o reconhecimento da majorante. A conduta dos agentes, ao utilizarem arma de fogo para subjugar a vítima durante horas em área de mata, demonstra a maior reprovabilidade da ação, justificando a incidência da causa de aumento de pena prevista no § 2º-A, inciso I, do art. 157 do CP.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

3.1. MATHEUS LUIGI REIS SILVA

1ª Fase (Pena-base):
Mantida a valoração negativa da
culpabilidade
(concurso de agentes) e das
circunstâncias
(restrição da liberdade por tempo excessivo). Partindo do mínimo legal de 04 anos, aplico o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial negativa sobre o intervalo da pena (6 anos), resultando em
05 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias-multa
.

2ª Fase (Pena Intermediária):
Incide a agravante da
reincidência
(art. 61, I, CP). Elevo a pena em 1/6, fixando-a em
06 anos e 05 meses de reclusão e 114 dias-multa
.

3ª Fase (Pena Definitiva):
Incidente a majorante do
emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º-A, I, CP), aumento a pena em 2/3.

Absolvição (Art. 288, CP):
Com a absolvição pelo crime de associação criminosa, a pena final do réu resta fixada exclusivamente no patamar acima.

Regime Inicial:

FECHADO
(art. 33, § 2º, "a", CP).

3.2. GABRIEL RAMOS PONTES

1ª Fase (Pena-base):
Mantida a valoração negativa da
culpabilidade
e das
circunstâncias
, fixo a pena-base em
05 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias-multa
.

2ª Fase (Pena Intermediária):
Reconhecida neste voto a atenuante da
menoridade relativa
(art. 65, I, CP). Reduzo a pena em 1/6, fixando-a em
04 anos e 07 meses de reclusão e 81 dias-multa
.

3ª Fase (Pena Definitiva):
Incidente a majorante do
emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º-A, I, CP), aumento a pena em 2/3.

Pena Final:

07 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão e 135 dias-multa.

Absolvição (Art. 288, CP):
Excluída a pena anteriormente imposta por associação criminosa

Regime Inicial:

SEMIABERTO
(art. 33, § 2º, "b", CP).

3.3. SILVIA KELLY DA SILVA TEIXEIRA

1ª Fase (Pena-base):
Mantida a valoração negativa da
culpabilidade
e das
circunstâncias
, fixo a pena-base em
05 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias-multa
.

2ª Fase (Pena Intermediária):
Mantida a atenuante da
menoridade relativa
(art. 65, I, CP). Reduzo a pena em 1/6, fixando-a em
04 anos e 07 meses de reclusão e 81 dias-multa
.

3ª Fase (Pena Definitiva):
Incidente a majorante do
emprego de arma de fogo
(+2/3) e a minorante da
participação de menor importância
(-1/3), conforme art. 29, § 1º, do CP.

Pena Final:

05 anos, 01 mês e 03 dias de reclusão e 90 dias-multa.

Absolvição (Art. 288, CP):
Excluída a pena por associação criminosa.

Regime Inicial:

SEMIABERTO
(art. 33, § 2º, "b", CP).

4.
DA EXTENSÃO DE EFEITOS À RÉ KAMILLY TAVARES E DA DOSIMETRIA

No que tange à situação processual da ré
Kamilly Tavares (Elias Saraiva dos Santos)
, embora não tenha interposto recurso de apelação, os efeitos benéficos da absolvição pelo crime de associação criminosa (art. 288, CP) devem lhe ser estendidos. Tal medida fundamenta-se no
art. 580 do Código de Processo Penal
, que estabelece que a decisão de recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos de caráter não exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais.

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Visto que a absolvição pelo crime de associação criminosa decorre da ausência de provas quanto à estabilidade e permanência do vínculo associativo — circunstância de natureza objetiva que atinge a própria materialidade do delito —, a reforma da sentença aproveita obrigatoriamente à corré.

Dessa forma, procedo ao redimensionamento da pena da ré Kamilly Tavares, mantendo a condenação apenas pelo crime de roubo majorado:

Na primeira fase
, mantenho a pena-base fixada na sentença em
05 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias-multa
, diante da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime (restrição da liberdade da vítima por tempo excessivo).

Na segunda fase
, incide a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), razão pela qual reduzo a pena em 1/6, fixando-a provisoriamente em
04 anos e 07 meses de reclusão e 81 dias-multa
.

Na terceira fase
, verificada a causa especial de aumento pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP), elevo a sanção em 2/3.

Pena Final:

07 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão e 135 dias-multa.

Absolvição (Art. 288, CP):
Excluída a pena por associação criminosa.

Regime Inicial:

SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

5. DA DETRAÇÃO PENAL

No que tange à detração penal, prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, verifico que o tempo de prisão provisória cumprido pelos réus não possui o condão de alterar, neste momento processual, o regime inicial de cumprimento de pena fixado, especialmente diante do quantum das penas definitivas e da reincidência do réu Matheus Luigi. Dessa forma, a análise detalhada do tempo de custódia para fins de progressão de regime ou outros benefícios deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, competente para o acompanhamento da liquidação da pena
.

6. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para:

1.

ABSOLVER
os apelantes
MATHEUS LUIGI REIS SILVA
,
GABRIEL RAMOS PONTES
e
SILVIA KELLY DA SILVA TEIXEIRA
da imputação referente ao crime de associação criminosa (art. 288, CP), com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de prova da estabilidade e permanência do vínculo associativo;

2.

ESTENDER OS EFEITOS
da absolvição pelo crime de associação criminosa (art. 288, CP) à corré não apelante
KAMILLY TAVARES (ELIAS SARAIVA DOS SANTOS)
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, por se tratar de fundamento de natureza objetiva;

3.

REDIMENSIONAR
as penas aplicadas aos réus pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP), fixando-as nos seguintes patamares definitivos:

·

MATHEUS LUIGI REIS SILVA:

10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão
, em regime inicial
FECHADO
, e 190 dias-multa;

·

GABRIEL RAMOS PONTES:

07 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial
SEMIABERTO
, e 135 dias-multa;

·

SILVIA KELLY DA SILVA TEIXEIRA:

05 anos, 01 mês e 03 dias de reclusão
, em regime inicial
SEMIABERTO
, e 90 dias-multa;

·

KAMILLY TAVARES (ELIAS SARAIVA DOS SANTOS):

07 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial
SEMIABERTO
, e 135 dias-multa.

4.

MANTER
os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2026